Tribunal: STF
Processo: RHC 213854
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogerio Gomes Azevedo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.393/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 13.2.2015, à pena de dezesseis anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 121, no inc. IV do § 2º do art. 121 e no caput do art. 121, na forma do art. 14 c/c o art. 70, todos do Código Penal (fls. 22-26, e-doc. 1).



    3. A defesa e o Ministério Público estadual interpuseram apelação criminal, à qual a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento, nestes termos:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO GENECY AZEVEDO FILHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO ACUSADO ROGERIO GOMES AZEVEDO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DO APELANTE ROGÉRIO PELA CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AO ACUSADO ROGÉRIO. QUESITO GENÉRICO RELATIVO À ABSOLVIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. CONTRADIÇÃO LÓGICA EM RELAÇÃO AOS QUESITOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO RÉU GENECY MANTIDA. 1. Ao Tribunal do Júri, a Constituição Republicana de 1988 garante, na alínea ‘c’ do inciso XXXVIII, de seu artigo 5º, a soberania dos vereditos, de modo que, a submissão do apelante a novo julgamento, em razão da análise de circunstâncias fáticas e não meramente processuais, é excepcional, permitida apenas quando o veredicto dissociar totalmente do conjunto probatório, beirando a arbitrariedade. 2. Consideram-se as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. 3. A expressão ‘manifestamente’ impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma decisão contrária à prova dos autos. 4. Havendo nos autos duas versões, aos jurados compete decidir, por força constitucional, daí ser vedado ao Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, apreciar valorativamente a decisão popular, se correta ou não, uma vez que a valoração da prova é competência exclusiva do Conselho de Sentença. 5. Nesse sentido, havendo, nos autos, prova capaz de justificar a opção dos jurados, mesmo que haja outros indícios em sentido contrário, não é lícito a este Tribunal anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente. 6. Noutro giro, o artigo 483, § 2º, do CPP, dispõe que, respondidos, afirmativamente, por mais de três jurados, os quesitos relativos à materialidade e à autoria do fato, será formulado quesito genérico de absolvição. 7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quesito genérico de absolvição previsto no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, é obrigatório e, dessa forma, não pode ser atingido pela regra da prejudicialidade descrita no parágrafo único do artigo 490 do mesmo diploma legal. 8. Os jurados decidem com fulcro na íntima convicção, razão pela qual é possível absolverem por meio do aludido quesito genérico, ainda que tenha sido confirmada a autoria e a tese de negativa dessa seja a única alegada pela defesa, em respeito à sua íntima convicção e ao princípio constitucional da plenitude de defesa. 9. Doutrina e precedentes jurisprudenciais. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 27, e-doc. 1).



    4. Em 20.5.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0001895-39.2002.8.19.0028, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 668.393/RJ no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, denegado monocraticamente em 9.9.2021.



    5. Em 15.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que denega habeas corpus quando inadmissível, consoante previsão do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ.



    2. As teses defensivas não foram analisadas pelo Tribunal de Justiça, caracterizada assim a impossibilidade de análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Não é possível constatar flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, diante da não demonstração, de plano, do alegado erro grosseiro na dosimetria da pena.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 24).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o juiz deve fixar a pena-base entre os limites previstos e nas circunstâncias dos arts. 59 e 70 do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 30).



    Salienta que o magistrado sentenciante teria aumentado a pena-base com fundamento nos maus antecedentes, mas “não levou em consideração que na época da prolação da sentença a ação penal, no qual determinou maus antecedentes do paciente não havia transitado em julgado, que posteriormente foi julgada extinta” (sic, fl. 12, e-doc. 30).



    Enfatiza que “há flagrante ofensa à dosimetria da pena, quando o juiz sentenciante aplicou aumento de pena na primeira fase de forma exacerbada com base em maus antecedentes sem ao menos ter contra o paciente nenhuma condenação transitada em julgada, ademais aumentou a pena de forma errônea no que dispõe o artigo 70, em 1/5 quando deveria 1/6” (fl. 13, e-doc. 30).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “O Recorrente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Fluminense, no sentido que seja reconhecida a regra que dispõe no artigo 70 do Código Penal, com o Redimensionamento da Pena de 1/5 para 1/6, e ao final seja estabelecido novo cálculo para o quantum condenatório” (fl. 15, e-doc. 30).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por homicídios qualificados consumado e tentado. 1. A defesa não fez, em estreita via mandamental, prova plena da alegação de que a anterior condenação, valorada como maus antecedentes pelas instâncias a quo, não tenha transitado em julgado. 2. Quanto ao percentual eleito de 1/5 para o aumento de pena decorrente da unificação das sanções pela regra do concurso formal, não se mostra desproporcional dentro dos limites de 1/6 a 1/2 do art. 70 do CP. 3. Pelo desprovimento” (e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente. 



    8. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores. O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus por configurar supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV - O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus, não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas.



    10. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado à pena de dezesseis anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 121, no inc. IV do § 2º do art. 121 e no caput do art. 121, na forma do art. 14 c/c o art. 70, todos do Código Penal.



    Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Macaé/RJ considerou que o recorrente apresenta maus antecedentes por condenação anterior. A reprimenda foi assim imposta:



    “Em relação à vítima Joziel Ribeiro Matheus.



    Em razão do reconhecimento do crime de homicídio qualificado, a fixação da pena será analisada com base no preceito secundário previsto no artigo 121, §2° do CP, que prevê uma pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.



    Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal para o injusto praticado.



    O réu ostenta maus antecedentes, em razão de condenação anterior (processo n° 0000491-76.2002.8.19.0084), não apta a forjar a reincidência pela extinção da punibilidade da pretensão executória (fls. 649).



    No mais, não disponho de elementos seguros para afirmar negativamente a conduta social ou a personalidade do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não concorrem para o recrudescimento da sanção, pois foram a causa da imputação das qualificadoras. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.



    Desse modo, em razão dos maus antecedentes, chega-se ao patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Na segunda fase, não se vislumbra a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, acomoda-se a pena intermediária em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Na terceira fase, não se constata causas de aumento ou diminuição de pena a serem valoradas. Assim acomoda-se a pena final em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (…)



    Deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes, pois não restou demonstrado o desígnio autônomo. No caso, o réu tinha em mente uma só conduta e não se importava com a quantidade de delitos praticados. Portanto, o réu, mediante uma única ação, praticou 03 (três) resultados típicos.



    Destarte, com base no art. 70, caput, do Código Penal, aplica-se percentual de aumento de 1/5, chegando-se a pena definitiva de 16 (DEZESSEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO” (fls. 23-25, e-doc. 1).



    11. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. O juízo de origem apontou a existência de condenação definitiva anterior como motivo para o aumento da pena-base, em harmonia com a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Diferente do alegado, consta dos autos ter sido o recorrente condenado no processo n. 000491-76.2002.8.19.0084 por sentença transitada em julgado em 6.12.2006, tendo sido declarada extinta a punibilidade em 9.5.2014, em decorrência da prescrição da pretensão executória (fl. 16, e-doc. 30).



    12. Ao julgar o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso), este Supremo Tribunal concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológica ou manifestamente ilegal a conclusão das instâncias ordinárias. Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    13. Quanto à alegação de necessidade de readequação da fração de exasperação pelo concurso formal, não se comprova desproporção na fração aplicada pelo juízo de origem.



    No julgado objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal na dosimetria da pena:



    “Já em relação ao aumento da reprimenda pelo concurso formal (art. 70, CP), não constato, à primeira vista, manifesto equívoco na fração aplicada, uma vez que, ao menos aparentemente, por se tratar de três crimes de homicídio (dois deles consumados e um tentado – fl. 25), o aumento de 1/5 encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, que ‘é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações’ (AgRg no AREsp n. 1.776.123/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 26/2/2021, grifei)” (fl. 3, e-doc. 25).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC n. 101.576/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido é o RHC n. 152.050-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018. 



    Na espécie, inexiste manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na aplicação da fração de 1/5 para o aumento da pena pelo concurso formal, pois, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recorrente foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio, um deles qualificado, e de uma tentativa de homicídio.



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente. A dosimetria da pena imposta não merece reparos, sendo proporcional às condutas praticadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA PENA-BASE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Mostra-se inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 6.368/1976, art. 14) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Considerada a conclusão das instâncias ordinárias de que ‘a dosimetria da pena foi dosada de modo comedido, proporcional e com fundamentação idônea’, a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é inadequada na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 188.866-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.939-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora